Tribunal: TJSP
Processo: 1073665-62.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO" – Bancários – Autor alega que teve o nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, pela ré, por débito que alega desconhecer – Parte ré junta documentação comprobatória, quanto a cessão de crédito - Relação contratual havida entre o autor e o banco cedente -- Sentença de improcedência – Insurgência recursal da parte autora – Ausência

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO" – Bancários – Autor alega que teve o nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, pela ré, por débito que alega desconhecer – Parte ré junta documentação comprobatória, quanto a cessão de crédito - Relação contratual havida entre o autor e o banco cedente -- Sentença de improcedência – Insurgência recursal da parte autora – Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito perseguido – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.